Tribunal: TJSP
Processo: 1022502-15.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2018 – MUNICÍPIO DE SANTOS. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo do embargante.
IMUNIDADE RECÍPROCA – Artigo 150, inciso VI, alínea "a" da Constituição da República – INOCORRÊNCIA – O plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Recursos Extraordinários 594.015-SP e 601.720-RJ,

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2018 – MUNICÍPIO DE SANTOS. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo do embargante.
IMUNIDADE RECÍPROCA – Artigo 150, inciso VI, alínea "a" da Constituição da República – INOCORRÊNCIA – O plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Recursos Extraordinários 594.015-SP e 601.720-RJ, ambos com repercussão geral reconhecida, afastou a imunidade tributária recíproca para cobrança de imposto municipal de bens públicos cedidos ou arrendados a empresas que exerçam atividade econômica com fins lucrativos – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça aplicando tal entendimento – Novo entendimento da Suprema Corte que está de acordo com a literalidade do artigo 34 do Código Tributário Nacional, que prevê como contribuinte do imposto também o "possuidor a qualquer título".
DO PRECEDENTE VINCULANTE – Os julgadores têm o dever legal de seguir os precedentes vinculantes mencionados no art. 927 do Código de Processo Civil de 2015 – A alteração de tese jurídica adotada no precedente vinculante deve ser feita pelo mesmo tribunal de onde o precedente se origina e com exigências legais também do Código de Processo Civil de 2015 - Diante da vinculação dos precedentes do C. Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em imunidade recíproca nos casos de bens públicos ocupados por empresas que exerçam atividade econômica com fins lucrativos.
No caso dos autos, imóvel é de propriedade da União Federal, está localizado na área portuária do Município de Santos, concedido à Cia. Docas do Estado de São Paulo – CODESP e arrendado a empresa particular, ora apelante, para exploração de atividade econômica com finalidade essencialmente lucrativa – Inocorrência da imunidade tributária – Inaplicabilidade do quanto decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no âmbito da Reclamação no 32.717 – Precedentes desse E. Tribunal em casos idênticos.
BASE DE CÁLCULO – O Código Tributário Nacional estabelece o valor venal do imóvel como base de cálculo do IPTU – O Código Tributário Municipal estabelece os critérios a serem considerados na atribuição do valor venal dos imóveis - Previsão expressa do critério definidor da base de cálculo nos artigos 14 e 14-A do Código Tributário Municipal – Precedente dessa C. Câmara em caso idêntico.
Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 147.079,32) – Verba honorária que corresponde a aproximadamente R$ 14.710,00 – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Majoração em R$ 2.000,00 – Verba honorária que passa a corresponder a aproximadamente R$ 16.710,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1022502-15.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ELEVAÇÕES
PORTUÁRIAS S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022502-15.2019.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No.: 16213
APELAÇÃO No.: 1022502-15.2019.8.26.0562
COMARCA DE SANTOS
APELANTE: ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS S/A
APELADO: MUNICÍPIO DE SANTOS
JUIZ DE 1o GRAU: LEONARDO GRECCO
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL IPTU EXERCÍCIO DE 2018 MUNICÍPIO DE
SANTOS. Sentença que julgou improcedentes os embargos.
Apelo do embargante.
IMUNIDADE RECÍPROCA Artigo 150, inciso VI, alínea
“a” da Constituição da República INOCORRÊNCIA O
plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento
dos Recursos Extraordinários 594.015-SP e 601.720-RJ, ambos
com repercussão geral reconhecida, afastou a imunidade
tributária recíproca para cobrança de imposto municipal de
bens públicos cedidos ou arrendados a empresas que exerçam
atividade econômica com fins lucrativos Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça aplicando tal entendimento
Novo
entendimento da Suprema Corte que está de acordo com a
literalidade do artigo 34 do Código Tributário Nacional, que
prevê como contribuinte do imposto também o “possuidor a
qualquer título”.
DO PRECEDENTE VINCULANTE Os julgadores têm o
dever legal de seguir os precedentes vinculantes mencionados
no art. 927 do Código de Processo Civil de 2015 A alteração
de tese jurídica adotada no precedente vinculante deve ser feita
pelo mesmo tribunal de onde o precedente se origina e com
exigências legais também do Código de Processo Civil de 2015
- Diante da vinculação dos precedentes do C. Supremo
Tribunal Federal, não há que se falar em imunidade recíproca
nos casos de bens públicos ocupados por empresas que
exerçam atividade econômica com fins lucrativos.
No caso dos autos, imóvel é de propriedade da União Federal,
está localizado na área portuária do Município de Santos,
concedido à Cia. Docas do Estado de São Paulo CODESP e
arrendado a empresa particular, ora apelante, para exploração
de atividade econômica com finalidade essencialmente
lucrativa

Inocorrência
da
imunidade
tributária

Inaplicabilidade do quanto decidido pelo C. Supremo Tribunal
Federal no âmbito da Reclamação no 32.717 Precedentes
desse E. Tribunal em casos idênticos.
BASE DE CÁLCULO
O Código Tributário Nacional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022502-15.2019.8.26.0562 -Voto no
3
estabelece o valor venal do imóvel como base de cálculo do
IPTU O Código Tributário Municipal estabelece os critérios a
serem considerados na atribuição do valor venal dos imóveis -
Previsão expressa do critério definidor da base de cálculo nos
artigos 14 e 14-A do Código Tributário Municipal Precedente
dessa C. Câmara em caso idêntico.
Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado
da causa (R$ 147.079,32) Verba honorária que corresponde a
aproximadamente
R$
14.710,00

HONORÁRIOS
RECURSAIS Majoração nos termos do artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil de 2015
POSSIBILIDADE
Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como
aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo
Majoração em R$ 2.000,00 Verba honorária que passa a
corresponder a aproximadamente R$ 16.710,00.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS S/A
contra a respeitável sentença de fls. 180/187, cujo relatório se adota e que julgou
improcedentes os embargos à execução fiscal movidos contra o MUNICÍPIO DE SANTOS,
sob o fundamento de que o embargante não é beneficiário da imunidade tributária prevista no
artigo 150, inciso VI, alínea “a” da Constituição da República, conforme entendimento do C.
Supremo Tribunal Federal. O d. Juízo a quo também reconheceu a higidez do título executivo
no tocante aos parâmetros utilizados para o cômputo da base de cálculo do IPTU. O
embargante foi condenado ao pagamento de custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Nas razões de apelação (fls. 189/202) o apelante sustenta ser beneficiário da
imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a” da Constituição da República.
Alega que o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 437 e
385 da repercussão geral não devem ser aplicados ao caso em análise, ante a ausência de
exclusividade no serviço prestado pelo apelante. Alega ser parte ilegítima para figurar no polo
passivo da execução fiscal, tendo em vista que o imóvel é de propriedade da União Federal.
Afirma que o C. Supremo Tribunal Federal, no bojo da Reclamação no 32.717, decidiu pela não
incidência do IPTU na hipótese de arrendamento de imóvel por concessionária de serviço
público. Sustenta que o imóvel, por ser inalienável, não possui valor venal, razão pela qual os
parâmetros utilizados pelo cômputo da base de cálculo do IPTU são equivocados.
Vieram as contrarrazões (fls. 213/220).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022502-15.2019.8.26.0562 -Voto no
4
DA IMUNIDADE RECÍPROCA.
A Constituição da República esclarece a respeito da questão de ao que a imunidade
recíproca se aplica:
Art. 150. sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à união, aos estados, ao distrito federal e aos municípios: [...]
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; [...] (grifo nosso)
Tal vedação inclui as autarquias:
Art. 150, § 2o - a vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao
patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais
ou às delas decorrentes.
Mas ela não se aplica aos serviços públicos concedidos, nem exonera o promitente
comprador da obrigação de pagar o imposto que grave a promessa de venda e compra de bens
imóveis:
Art. 150 § 3o - as vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração
de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a
empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento
de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da
obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.
No caso de imóveis, o C. Supremo Tribunal Federal entendia que mesmo que o
imóvel estivesse sendo utilizado em serviço concedido ou delegado, se o imóvel fosse de
propriedade de um dos entes da federação a imunidade recíproca se aplicaria:
IPTU. IMÓVEIS QUE COMPÕEM O ACERVO PATRIMONIAL DO
PORTO DE SANTOS, INTEGRANTES DO DOMÍNIO DA UNIÃO.
Impossibilidade de tributação pela municipalidade, independentemente
de encontrarem-se tais bens ocupados pela empresa delegatária dos
serviços portuários, em face da imunidade prevista no art. 150, VI, a, da
Constituição Federal. Dispositivo, todavia, restrito aos impostos, não se
estendendo às taxas. Recurso parcialmente provido. (STF, Recurso
Extraordinário 253.394-7/SP, 1a Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 26-11-02,
DJ de 11-4-03) (grifo nosso)
Do corpo do acórdão pode-se extrair:
No presente caso, é incontroverso que os imóveis tributados são do domínio
público da União, encontrando-se ocupados pela recorrente em caráter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022502-15.2019.8.26.0562 -Voto no
5
precário, na qualidade de delegatária dos serviços de exploração do porto e
tão-somente enquanto durar a delegação. O acórdão, ao invocar a norma do
art. 32 do CTN, além de incidir no mau vezo de buscar na lei a interpretação
da Constituição, não atentou para a circunstância de que o art. 32 do CTN
não pode ser interpretado como tendo englobado, no conceito de posse, de
forma indiscriminada, o ocupante de bem público, sempre em caráter
precário; o mero detentor, como o locatário; e, finalmente, o possuidor com
animus domini; esse, sim, responsável pelo tributo incidente sobre o imóvel
privado de que tem a posse, na qualidade de substituto do proprietário, figura
de ordinário desconhecida ou, no mínimo, alheia ao destino do bem
tributado. Neste caso, tratando-se de bem público de uso especial, é fora de
dúvida que se acha acobertado pela imunidade constitucional, sendo
insuscetível de tributação pelo IPTU. (corpo do acórdão)
No mesmo sentido, ainda: STF, Ag. Reg. no Recurso Extraordinário no.
357.447-7/SP, Segunda Turma, Rel. Ministra Ellen Graice, j. 02/03/2004; STF, Ag. Reg. no
Recurso Extraordinário 318.185-8/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro Nelson Jobim, j.
09/03/2004.
O C. Superior Tribunal de Justiça assim também já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDATÁRIA DE
CONCESSIONÁRIA
(CODESP).
IPTU.
ILEGITIMIDADE
DA
COBRANÇA. AUSÊNCIA DO ANIMUS DOMINI . PRECEDENTES. 1. A
celebração de contrato de arrendamento entre a empresa ora agravada e
a Companhia Docas do Estado de São Paulo CODESP , não confere à
primeira a condição de contribuinte do IPTU. Precedentes. 2. A área do
Porto de Santos é de propriedade da União, o que caracteriza a
imunidade recíproca, na forma do art. 150, inc. VI, alínea "a", da Lei
Maior, não sendo possível atribuir à empresa arrendatária a condição de
contribuinte do IPTU, posto que a mesma não possui o imóvel com
animus domini. Precedentes: AgRg no Ag 1.108.292/ SP, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJe de 11.05.09; AgRg no REsp 1.069.355/SP, Rel. Min.
Castro Meira, DJe de 02.12.08; AgRg no Ag 1.117.647/SP, Rel. Herman
Benjamin, DJe de 10.06.09 ; REsp 768.900/SP, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJe de 14.04.09; AgRg no Ag 1.263.139/SP, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJe de 11.05.10. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no
Agravo de Instrumento no 1.287.790/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro
Castro Meira, j. 24/08/2010, DJe: 08/09/2010) (grifo nosso)
No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 152.656/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/05/2012, DJe 23/05/2012; STJ, AgRg no
Ag 1.357.283/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em
24/05/2011, DJe 27/05/2011; STJ, AgRg no REsp 1.173.678/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe 30/08/2011.
Este E. Tribunal de Justiça não destoava do entendimento firmado pelos Tribunais
Superiores:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022502-15.2019.8.26.0562 -Voto no
6
IPTU - Exercício de 2009 - Arrendamento de área do Porto de Santos -
Imunidade reciproca prevista no art. 150, VI, "a", da CF/88 -
Possibilidade - Imunidade decorrente da propriedade da União Federal -
Recurso provido. (TJSP, Apelação n° 0384348-63.2009.8.26.0000, 15a
Câmara de Direito Público, Rel. Erbetta Filho, j. 24/06/2010, V. U.) (grifo
nosso)
APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Município de
Santos IPTU - Imunidade - Exercício de 2002 - Cabimento da exceção de
pré-executividade a teor do entendimento contido na Súmula 393 do STJ -
Instalações portuárias - Empresa concessionária, administradora do porto
de Santos - Imóveis tributados que pertencem à União - Tributo
indevido - Não incidência do IPTU em imóveis situados no porto, por se
tratar de área de domínio público da União - Precedentes do STF
Decisão mantida - Recurso improvido. (TJSP, Apelação no 0543829-
93.2007.8.26.0562, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Rezende Silveira, j.
16/01/2014, V. U.) (grifo nosso)
Entretanto, em 2017, o plenário do C. Supremo Tribunal Federal alterou seu
entendimento, afastando a imunidade tributária para cobrança de IPTU de imóveis públicos
cedidos ou arrendados a empresas que exerçam atividade econômica com fins lucrativos.
Destaque-se, aqui, o julgamento do Recurso Extraordinário no 594.015-SP, com
repercussão geral reconhecida:
IMUNIDADE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ARRENDATÁRIA
DE BEM DA UNIÃO IPTU. Não se beneficia da imunidade tributária
recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição
Federal a sociedade de economia mista ocupante de bem público. (STF,
Recurso Extraordinário 594.015-SP, Plenário, Rel. Ministro Marco Aurélio,
j. 06/04/2017) (grifo nosso)
No julgado acima, a situação fática versava sobre a possibilidade ou não de extensão
da imunidade recíproca (art. 150, VI, “a” da CR) de bem imóvel de propriedade da União
utilizado pela Companhia Docas do Estado de São Paulo CODESP para a prestação de
serviços portuários.
Referida área encontrava-se arrendada primeiramente à Petrobras e, posteriormente, à
Transpetro, para que esta utilizasse a área para o armazenamento e movimentação de petróleo,
derivados de petróleo, álcool ou qualquer outro correlato para fins energéticos.
Do corpo do acórdão pode-se extrair:
O argumento de ser o imóvel pertencente à União utilizado para a
persecução de interesse público não atrai a imunidade quanto a Imposto
Predial Territorial Urbano IPTU. Isso porque a recorrente é sociedade de
economia mista com capital social negociado na bolsa de valores. Cuida-
se de pessoa jurídica de direito privado com claro objetivo de auferir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022502-15.2019.8.26.0562 -Voto no
7
lucro e, posteriormente, distribui-lo aos acionistas. [...]. Não cabe estendê-
la, evitando a tributação de particulares que atuam no regime da livre
concorrência. [...] Então, nem mesmo as pessoas jurídicas do direito
público, que exploram atividade econômica, gozam da imunidade, o que
se dirá quanto ao particular. Mostra-se inequívoco ser o imóvel da União
empregado em atividade de sociedade de economia mista que atua no
mercado com fins lucrativos. Não há base a justificar o gozo de imunidade
nos termos pretendidos. O ente público, ainda que não seja o responsável
pela exploração direta da atividade econômica, ao ceder o imóvel a
sociedade de economia mista, permite que o bem seja afetado a
empreendimento
desenvolvido,
ensejando
a
geração
de
riquezas,
posteriormente incorporadas ao patrimônio da cessionária, em benefício
último dos acionistas. Reconhecer a imunidade recíproca significa
verdadeira afronta ao princípio da livre concorrência versado no artigo
170 da Constituição Federal, por estar-se conferindo a pessoa jurídica de
direito privado vantagem indevida, não existente para os concorrentes.
O Imposto Predial Territorial Urbano IPTU representa relevante custo
operacional. Afastar tal ônus de empresa que atua no setor econômico,
ombreando com outras, a partir de extensão indevida da imunidade
recíproca, implica desrespeito aos ditames da Constituição Federal. (corpo
do acórdão, grifo nosso)
No mesmo sentido, ainda, o Recurso Extraordinário no 601.720-RJ, também com
repercussão geral reconhecida:
IPTU BEM PÚBLICO CESSÃO PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado
bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a
devedora. (STF, Recurso Extraordinário 601.720-RJ, Plenário, Rel. Ministro
Edson Fachin, j. 19/04/2017) (grifo nosso)
Neste julgado, por sua vez, a situação fática versava sobre contrato de concessão de
uso de bem imóvel pertencente à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
(INFRAERO) a uma sociedade empresária que se dedica a atividades lucrativas.
A controvérsia residia em decidir se o contrato de concessão de uso de área
aeroportuária, firmado entre empresa pública imune e a sociedade empresária com finalidades
lucrativas possuía o condão de tornar o cessionário sujeito passivo de obrigação tributária
referente ao IPTU.
Consta do v. acórdão:
A situação apresentada mostra-se mais grave, uma vez haver particular
atuando livremente no desenvolvimento de atividade econômica e
usufruindo de vantagem advinda da utilização de bem público. [...]. Uma
vez verificada atividade econômica, nem mesmo as pessoas jurídicas de
direito público gozam da imunidade, o que dizer quanto às de direito
privado. Mostra-se inequívoco ser o imóvel da União empregado, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022502-15.2019.8.26.0562 -Voto no
8
particular, em atividade de fins exclusivamente privados e com intuito
lucrativo. Não há base a justificar o gozo de imunidade nos termos
assentados pelo Tribunal de origem. O ente público, ainda que não seja o
responsável pela exploração direta da atividade econômica, ao ceder o
imóvel ao particular, permite que o bem seja afetado a empreendimento
privado. Observem que, no próprio contrato de concessão do uso, há
cláusula prevendo que a concessionária arcaria com os tributos, sendo
repassado inclusive o ônus do tributo municipal que se disse fundiário.
(corpo do acórdão, grifo nosso)
Não há que se falar, ainda, em modulação dos efeitos das decisões proferidas nos
Recursos Extraordinários no 594.015-SP e 601.720-RJ, pois tal alegação já foi afastada quando
do julgamento dos embargos de declaração opostos contra os v. acórdãos proferidos:
O instituto da modulação foi engendrado para atender a situações de relevo
social, o que não se tem, uma vez debatido o alcance de incidência do IPTU
considerada sociedade de economia mista, portanto, pessoa jurídica de
direito privado, que explora atividade econômica direcionada ao lucro. [...].
O tributo, historicamente exigido pelo Município, deixaria de ser
recolhido a partir da concessão de efeitos prospectivos à decisão, como
se, em momento anterior, a incidência fosse incabível. Inverte-se a ordem
de raciocínio para deixar de permitir a cobrança do imposto, previsto em lei
vigente e não se tem notícia da mudança do quadro e declarado
constitucional pelo Supremo. Seguindo pela modulação, a óptica
desaguaria na presunção da inconstitucionalidade da norma enquanto
não houvesse o pronunciamento do Tribunal sob o ângulo da
repercussão geral. [...]. Dessa forma, o ato de haver visão conflitante com o
decidido quando do julgamento ora embargado não impressiona. Caso
contrário, como assentar a existência de inúmeras controvérsias suscitadas
perante os Tribunais de origem, em especial neste caso, no qual versado
recurso extraordinário formalizado pelo contribuinte em face de acórdão
favorável à incidência do tributo? Entendo imprópria a modulação. (STF,
Segundos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 594.015-SP,
Plenário, Rel. Ministro Marco Aurélio, j. 12/04/2018) (corpo do acórdão,
grifo nosso)
Com a alteração de entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, esse E. Tribunal
de Justiça, então, passou a decidir nesse sentido:
[...] RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL - Artigo
1.040, inciso II, do CPC - Tema no 437 - RE no 601.720/RJ - Decisão: “O
Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio,
que redigirá o acórdão, fixou tese nos seguintes termos: “Incide o IPTU,
considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa
jurídica de direito privado, devedora do tributo” - Incidência de
precedente vinculante ao caso em concreto - Juízo de adequação -
Julgamento anterior modificado, para dar-se provimento aos recursos
oficial (considerado interposto) e voluntário da municipalidade, invertida a
sucumbência.
(TJSP,
Embargos
de
Declaração
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022502-15.2019.8.26.0562 -Voto no
9
9064376-37.2003.8.26.0000/50000, 15a Câmara de Direito Público, Rel.
Silva Russo, j. 12/04/2018, V. U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal IPTU e Taxa de coleta
de lixo do exercício de 2002 Município de Santos Imóvel localizado no
Porto de Santos e utilizado por empresa arrendatária da CODESP
Ação julgada improcedente - Recurso da embargante parcialmente provido
para decretar a imunidade em relação ao IPTU e manter a cobrança em
relação à taxa de coleta de lixo - Interposição de recurso extraordinário pelo
Município de Santos - Recurso devolvido à Turma Julgadora nos termos do
art. 1.040, inciso II, do CPC/2015, para reapreciação da questão em razão
do julgamento definitivo do RE no 601.720/RJ (repercussão geral) que
alterou o posicionamento do Supremo Tribunal Federal - Incidência de
IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa
jurídica de direito privado - Empresa privada ocupante de bem público
devedora do tributo - Acórdão parcialmente reformado para acatar a
jurisprudência do STF Improcedência dos embargos à execução - Sentença
reformada

Recurso
não
provido.
(TJSP,
Apelação
9278290-14.2008.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Raul De
Felice, j. 05/06/2018, V. U.) (grifo nosso)
Juízo de retratação de acórdãos proferidos em agravo e embargos
declaratórios. Art. 1.040, II, do CPC/2015 Execução Fiscal IPTU e taxa
de remoção de lixo domiciliar Exercício de 2007 Lançamentos sobre
imóvel de propriedade da União localizado na área portuária de Santos
concedido à Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP e
arrendado pela executada (Petrobras Transporte S/A Transpetro)
Sociedade de economia mista arrendatária de bem da União que não se
beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI,
alínea "a", da CF Incidência do IPTU conforme decidido pelo C. STF
no julgamento do RE no 594.015/SP (Tema 385-STF) em sede de recursos
repetitivos Disciplina de incidência do IPTU alinhada àquela definida pela
Excelsa Corte
Declaratórios da Fazenda Municipal acolhidos para rejeitar
a exceção de pré-executividade, prosseguindo-se a execução fiscal quanto ao
crédito tributário integral (IPTU e taxa)
Adequação do acórdão
reexaminado ao precedente do C. STF. (TJSP, Embargos de Declaração
0198231-56.2012.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Público, Rel. Roberto
Martins de Souza, j. 29/05/2018, V. U.) (grifo nosso)
A QUESTÃO DA CONSTITUCIONALIDADE E DA LEGALIDADE.
A Constituição da República previu o Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana no artigo 156 onde dispôs:
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana; [...]
O artigo 146, inciso III da Constituição da República, por sua vez, estabelece que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022502-15.2019.8.26.0562 -Voto no
10
cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre
os contribuintes:
Art. 146. Cabe à lei complementar: [...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos
impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos
geradores, bases de cálculo e contribuintes; [...] (grifo nosso)
O Código Tributário Nacional, recepcionado pela Constituição da República como lei
complementar, explicita as regras constitucionais dispondo sobre o contribuinte do IPTU:
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. (grifo nosso)
O atual entendimento da C. Suprema Corte, portanto, está de acordo com a
Constituição e a lei, pois o Código Tributário Nacional, em seu artigo 34, fala também em
“possuidor a qualquer título”.
Há, assim, um retorno à literalidade da lei, o que não estava sendo observado nos
julgados anteriores.
Não há que se falar, portanto, em ilegitimidade passiva do embargante.
DO PRECEDENTE VINCULANTE.
Outro questionamento é se o julgador pode contrariar os precedentes vinculantes.
O Código de Processo Civil de 2015 assim dispôs:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução
de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria
constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022502-15.2019.8.26.0562 -Voto no
11
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem
vinculados. [...]
Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos
repetitivos a decisão proferida em:
I - incidente de resolução de demandas repetitivas;
II - recursos especial e extraordinário repetitivos.
Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão
de direito material ou processual. (grifo nosso)
Portanto, os julgadores têm o dever legal de seguir os precedentes vinculantes
mencionados nesse artigo.
A alteração de tese jurídica adotada no precedente vinculante deve ser feita pelo
mesmo tribunal de onde o precedente se origina e com exigências legais também do Código de
Processo Civil de 2015:
Art. 927. [...] § 2o A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de
súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de
audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que
possam contribuir para a rediscussão da tese.
§3o Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo
Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de
julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da
alteração no interesse social e no da segurança jurídica.
§ 4o A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou
de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade
de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da
segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. [...]
Assim, em termos pessoais até se pode divergir do posicionamento do precedente
vinculante, mas como julgador isso não é possível.
Pode-se questionar a legitimidade desse sistema e uma boa resposta é encontrada na
“Oração aos Moços” de Rui Barbosa:
[...] De nada aproveitam leis, bem se sabe, não existindo quem as ampare
contra os abusos; e o amparo sobre todos essencial é o de uma justiça tão alta
no seu poder, quanto na sua missão. “Aí temos as leis”, dizia o Florentino.
“Mas quem lhes há de ter mão? Ninguém.”
“Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? Nullo”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022502-15.2019.8.26.0562 -Voto no
12
Entre nós não seria lícito responder assim tão em absoluto à interrogação do
poeta. Na Constituição brasileira, a mão que ele não via na sua república e
em sua época, a mão sustentadora das leis, aí a temos, hoje, criada, e tão
grande, que nada lhe iguala a majestade, nada lhe rivaliza o poder. Entre as
leis, aqui, entre as leis ordinárias e a lei das leis, é a justiça quem decide,
fulminando aquelas, quando com esta colidirem.
Soberania tamanha só nas federações de molde
cabe ao
poder judiciário, subordinado aos outros poderes nas demais formas de
governo, mas, nesta, superior a todos.
Dessas democracias, pois, o eixo é a justiça, eixo não abstrato, não
supositício, não meramente moral, mas de uma realidade profunda, e tão
seriamente implantado no mecanismo do regímen, tão praticamente
embebido através de todas as suas peças, que, falseando ele ao seu mister,
todo o sistema cairá em paralisia, desordem e subversão. Os poderes
constitucionais
entrarão
em
conflitos
insolúveis,
as
franquias
constitucionais ruirão por terra, e da organização constitucional, do seu
caráter, das suas funções, das suas garantias apenas restarão destroços.
Eis o de que nos há de preservar a justiça brasileira, se a deixarem
sobreviver, ainda que agredida, oscilante e malsegura, aos outros elementos
constitutivos da república, no meio das ruínas, em que mal se conservam
ligeiros traços da sua verdade.
Ora, senhores, esse poder eminencialmente necessário, vital e salvador
tem os dois braços, nos quais agüenta a lei, em duas instituições: a
magistratura e a advocacia, tão velhas como a sociedade humana, mas
elevadas ao
na vida constitucional do Brasil, pela estupenda
importância, que o novo regímen veio dar à justiça. (grifo nosso)
Assim é que cabe aos advogados trazerem teses ao Judiciário, algumas vezes umas
tão boas quanto outras e cabe ao Judiciário escolher a tese que deve ser aceita e ele o faz pelo
caminho de suas instâncias até que não haja mais possibilidade de discussão.
Não se trata de errar por último, mesmo porque quem pode dizer o que é ou não um
“erro”? Trata-se de fazer uma escolha, muitas vezes extremamente difícil e até mesmo trágica.
Lembrando-se que a função do Judiciário é dirimir lides, deve-se ter em mente que
jamais isso seria feito se não se soubesse qual tese adotar e, para fazer essa escolha, a
Constituição elegeu o Judiciário, como dito acima, razão pela qual se deve reconhecer que esse
sistema é não apenas legítimo, mas também necessário para a vida em sociedade.
Desse modo, diante da vinculação dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, não
há que se falar em imunidade recíproca nos casos de bens públicos ocupados por empresas que
exerçam atividade econômica com fins lucrativos.
No caso dos autos, foi celebrado contrato de arrendamento de bem imóvel entre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022502-15.2019.8.26.0562 -Voto no
13
embargante e a Companhia das Docas do Estado de São Paulo CODESP (fls. 101/120).
Assim sendo, verifica-se que se trata de arrendamento por particular de imóvel da
União Federal tendo por objetivo precípuo a exploração de atividade econômica, não sendo
caso, portanto, de distinção entre o caso concreto e o quanto decidido no julgamento dos RE no
594.015/SP (Tema 385-STF) e do RE no 601.720/RJ (Tema 437-STF).
Nesse sentido, já decidiu esse E. Tribunal de Justiça em casos idênticos envolvendo,
inclusive, as mesmas partes:
Apelação. Embargos à execução fiscal. IPTU do exercício de 2017. Sentença
de improcedência. Insurgência da embargante. Pretensão à reforma. Porto
de Santos. Imunidade conferida à União Federal, titular do domínio.
Imóvel objeto de arrendamento. Observância do quanto decidido nos
Temas 385 (RE 594015) e 437 (RE 601720) julgados pelo C. STF fixando
as teses segundo as quais (i) "Não se beneficia da imunidade tributária
recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição
Federal a sociedade de economia mista ocupante de bem público" e, (ii)
"Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público
cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo". Precedentes
desta Corte. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais nos
termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do
C. STJ. Recurso ao qual se nega provimento. (TJSP; Apelação Cível
1006843-63.2019.8.26.0562; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador:
18a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de
Registro: 11/02/2020) (grifo nosso)
Apelação Embargos à execução - IPTU exercício de 2016 Pretensão à
reforma da sentença Inadmissibilidade - Lançamento sobre terreno de
propriedade da União, localizado na área portuária do Município de
Santos, concedido à Cia. Docas do Estado de São Paulo - CODESP e
arrendado à empresa particular Pessoa jurídica de direito privado
arrendatária de bem da União, não se beneficia da imunidade tributária
recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição
Federal - Incidência do IPTU, conforme decidido pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE no 594.015/SP (Tema 385) e RE 601.720/RJ
(Tema 437), em sede de repetitivos - Disciplina da incidência do imposto
alinhada àquela definida pela Excelsa Corte - Contrato de arrendamento por
particular de imóvel da União para fins inequivocamente de
desenvolvimento de atividade econômica Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1006856-62.2019.8.26.0562; Relator (a): Roberto Martins de
Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de
Registro: 02/12/2019) (grifo nosso)
Ademais, inaplicável ao caso o quanto decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no
âmbito da Reclamação no 32.717, pois o embargante está constituído como sociedade anônima
e o contrato de arrendamento visa a exploração de atividade econômica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022502-15.2019.8.26.0562 -Voto no
14
DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU.
O Código Tributário Nacional dispõe sobre a base de cálculo do IPTU:
Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
No âmbito do Município de Santos, dispõe o Código Tributário Municipal:
Artigo 14 - O imposto devido será apurado à alíquota de 1% (um por cento)
incidente sobre a base de cálculo, calculada esta de acordo com o artigo 14-
A, tendo como valor do metro quadrado de terreno o valor lançado em 2013,
acrescido do montante correspondente a 12% (doze por cento) da diferença
apurada entre esse e o valor do metro quadrado do terreno da Planta
Genérica de Valores, e tendo como valor do metro quadrado da construção, o
valor lançado em 2013 acrescido do montante correspondente a 12% (doze
por cento) incidente sobre a diferença apurada entre esse e o valor do metro
quadrado da construção da Planta Genérica de Valores.
[...]
Artigo 14-A O valor venal do imóvel edificado será calculado conforme a
seguinte fórmula: (alterado pelo art. 94 da LC 1.087, de 30/12/2019) VVt =
área do terreno x valor do m2 do terreno x coeficiente de frente x coeficiente
de profundidade x coeficiente de mobilidade urbana. VVc = área construída
x valor do m2 da construção x coeficiente de depreciação x coeficiente de
mobilidade urbana. Valor Venal Imóvel (VVi) = Valor Venal terreno (VVt)
+ Valor Venal construção (VVc)
§ 1o - Os coeficientes de frente, profundidade e depreciação constam do
Anexo II desta lei complementar.
§ 2o - Para a garagem individual que possua inscrição imobiliária não será
computado o coeficiente de depreciação.
§ 3o - O coeficiente de mobilidade urbana será aquele definido nos termos da
lei específica que institui o Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade
Urbanas, sendo igual a 1 (um) nos demais casos não abrangidos por aquela
lei.
Assim, a alegação genérica de ausência de base de cálculo para lançamento do IPTU
não deve ser acolhida, uma vez que houve observância aos parâmetros previstos na legislação.
A esse respeito, essa C. Câmara já decidiu em caso idêntico:
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercício
de 2016 Alegação de ilegitimidade do arrendatário da área portuária
para arcar com o pagamento do IPTU - Inocorrência O arrendatário
não ostenta a condição de imunidade na exploração de área portuária,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022502-15.2019.8.26.0562 -Voto no
15
conforme já decidido no RE no 594.015/SP (Tema no 385, STF, DJ de
25.08.2017), em razão da repercussão geral, que adotou entendimento,
segundo o qual, a imunidade recíproca prevista no art. 150, inciso VI, alínea
"a" da Constituição Federal não se estende à empresa privada arrendatária de
imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com
fins lucrativos, sendo, nesta hipótese, constitucional a cobrança do IPTU
pelo Município Tema 437 igualmente decidido pelo STF que também
responsabiliza a empresa que explora serviços aeroportuários, cuja aplicação
no caso concreto é desnecessária, uma vez que o tema 385 é específico
quanto ao uso de área portuária - Alegação de ausência de base de cálculo
por falta de critério quantitativo para fixação de valor venal pela
indisponibilidade do bem ao mercado Inocorrência Previsão expressa
do critério definidor da base de cálculo na legislação municipal (art. 14-A do
Código Tributário Municipal) Sentença que julgou improcedentes os
embargos à execução fiscal mantida por seus próprios fundamentos

Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1006849-70.2019.8.26.0562;
Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 07/11/2019; Data de Registro: 11/11/2019)
(grifo nosso)
Dessa forma, a respeitável sentença deve ser mantida.
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
Verifica-se que a r. sentença condenou o embargante ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 147.079,32
fls. 02). A verba honorária, atualizada, corresponde aproximadamente a R$ 14.710,00.
Dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015:
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
O que deve ser considerado é o trabalho adicional realizado em grau de recurso.
As regras para essa fixação são as previstas nos §§2o a 6o do art. 85 do mesmo
Código, não se podendo ultrapassar os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
Considerando-se o §2o se pode afirmar que houve zelo do profissional, mas o
Tribunal é um lugar agradável de trabalhar, com amplas facilidades, inclusive com o uso de
internet, além disso, a natureza e importância da causa são normais, bem como o trabalho
realizado e o tempo despendido.
Assim, atendendo-se ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022502-15.2019.8.26.0562 -Voto no
16
2015, majora-se em R$ 2.000,00 a verba honorária, passando esta a totalizar a
aproximadamente R$ 16.710,00.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso de
apelação.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR